Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Tráfico interestadual. Quantidade e natureza da droga. Bis in idem. Fração de aumento. Reincidência. Privilégio. Fração. Recorrer em liberdade. Restituição de coisa apreendida. Legitimidade.
1 - Descabida a absolvição se as provas indicam a prática do crime de tráfico de drogas – os réus foram presos em flagrante no interior de veículo em que encontrada considerável quantidade de entorpecentes para difusão ilícita, sendo que na residência de um deles foram encontradas outras porções de droga, além de petrechos típicos de traficância.
2 - Não demonstrada inequívoca intenção dos réus de levar os entorpecentes para outro estado da Federação, não se reconhece a causa de aumento do tráfico interestadual.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas em duas fases da individualização da pena, pena de incorrer em bis in idem.
4 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base.
6 – No tráfico privilegiado, a natureza e quantidade das drogas apreendidas - 3.920g de maconha, e 1.317,74g de cocaína - justificam adotar a fração mínima de redução - 1/6.
7 - O regime prisional é o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e desfavorável circunstância judicial (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
9 - Se o réu não é o proprietário do veículo apreendido, não tem legitimidade para pedir sua restituição.
10 - Apelações do MP e dos réus providas em parte.